Tribunal: TJES
Processo: 5006598-10.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006598-10.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RECORRIDO: ANDREA PEREIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006598-10.2024.8.08.0012

EMBARGANTE
: ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

EMBARGADO
: ANDREA PEREIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PROVIMENTO. JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO JUROS MORATÓRIOS. INÍCIO DA INCIDÊNCIA. OCORRÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Trata-se de Agravo interno em face da decisão monocrática que não conheceu dos Embargos de Declaração em razão da intempestividade.

2. Agravo interno provido, vez que a intimação do julgamento ocorreu em 04/02/2024 (id. 12037208) e os Embargos foram opostos em 05/02/2024, portanto, tempestivos. Passo à análise dos Embargos de declaração.

3. Tratam-se de embargos de declaração contra acórdão desta Turma Recursal que conheceu do recurso interposto pela parte embargada, dando-lhe parcial provimento para que a restituição dos valores pagos pela embargante ocorra em até 30 dias, a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.

2. Alega
, em resumo, que o acórdão é omisso quanto ao momento de início da incidência dos juros de mora.

3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4.
No que diz respeito à incidência da taxa de juros, assiste razão ao embargante quanto à omissão,
devendo
o acórdão atacado ser ajustado.

5. Isto posto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para sanar a referida omissão, de modo a retificar o acórdão tão somente em relação aos critérios de aplicação da taxa de juros, de maneira que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Que a restituição ocorra dentro do prazo de 30 dias após o encerramento do grupo, devendo ser corrigido monetariamente a partir de cada desembolso e com juros de mora de 1% ao mês, devendo incidir após o trigésimo dia depois do prazo previsto para o encerramento do consórcio”.
No mais,
mantido o Acórdão por seus próprios fundamentos.

6. Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)